Tribunal: TJSP
Processo: 1109165-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Recusa de fornecimento de medicamento "Rephata (evolocumabe) – Sentença que julgou procedente a ação condenando a ré a custear/fornecer o medicamento necessário ao tratamento do autor. Insurgência da ré. Desacolhimento. Hipótese de incidência das Súmula 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recusa indevida. Precedentes. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Recusa de fornecimento de medicamento "Rephata (evolocumabe) – Sentença que julgou procedente a ação condenando a ré a custear/fornecer o medicamento necessário ao tratamento do autor. Insurgência da ré. Desacolhimento. Hipótese de incidência das Súmula 102 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recusa indevida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109165-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado FABIO RODRIGUES AYDAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109165-29.2018.8.26.0100 -Voto no 9544
2
Apelação Cível no 1109165-29.2018.8.26.0100
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Fabio Rodrigues Aydar
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Regina de Oliveira Marques
Voto no 9544
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Recusa de fornecimento de
medicamento “Rephata (evolocumabe) – Sentença que julgou
procedente a ação condenando a ré a custear/fornecer o
medicamento necessário ao tratamento do autor. Insurgência da
ré. Desacolhimento. Hipótese de incidência das Súmula 102
do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recusa indevida.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de tutela de urgência julgada procedente para determinar que
a ré custeie todo o tratamento/medicamento prescrito ao autor,
especificamente o fármaco Rephata (evolocumabe), acrescido da
verba sucumbencial com honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa.
Recorre a ré.
Argumenta que o pedido do autor é genérico. Discorre
sobre a exclusão de cobertura de procedimentos e medicamentos não
previstos no rol da ANS, bem como no contrato firmado entre as partes.
Assevera inexistir abusividade ou ato ilícito na recusa do fornecimento
do medicamento de uso experimental. Defende-se afirmando inexistir
dano moral indenizável. Pretende a reforma integral da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109165-29.2018.8.26.0100 -Voto no 9544
3
Ausentes contrarrazões recursais.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelo apelado em
face da apelante.
Segundo consta dos autos, o autor apresenta quadro de
“hipercolesterolemia
familiar
heterozigótica”
necessitando
de
tratamento com o medicamento “Repatha (evolocumabe)”, negado
pela ré.
A sentença julgou procedente a ação, determinando o
fornecimento do medicamento pelo plano de saúde, bem como o
custeio do tratamento prescrito ao autor.
Buscando reverter integralmente a sentença, a ré
apresenta a presente insurgência recursal.
Não se desconhece que as cláusulas excludentes de
cobertura invocadas pelo réu, ora apelante, colocam o consumidor em
desvantagem exagerada e restringem direitos fundamentais inerentes à
natureza do próprio contrato.
A súmula no 6081, do Superior Tribunal de Justiça, e a
súmula no 1002, deste E. Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento de
que devem os contratos de plano/seguro saúde submeter-se aos
1 Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
salvo os administrados por entidades de autogestão"
2 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109165-29.2018.8.26.0100 -Voto no 9544
4
ditames do Código de Defesa do Consumidor.
A atividade oferecida ao mercado pelo plano/seguro de
saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo
art. 3o, §2o3, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, o
caso dos autos, ser analisado, à luz da proteção do consumidor, a
imposição de cláusulas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o,
IV5, do CDC).
É incontroverso que as partes firmaram contrato de
prestação de serviços de saúde, fls.23.
O autor juntou documentos comprovando que houve
indicação médica expressa para realização do tratamento utilizando o
medicamento por ele pleiteado, nos exatos termos do seu requerimento
(fls.27/28).
Neste sentido, já é pacificado o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça que é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento, sob o fundamento de sua natureza experimental ou por
3 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
5 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109165-29.2018.8.26.0100 -Voto no 9544
5
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS (Súmula no 1026).
Deste modo, em se tratando de quadro grave e
havendo relatório médico indicando o tratamento adequado, incabível
a negativa da seguradora em realizar o tratamento na forma como
indicado por profissional habilitado.
Assim, existindo previsão contratual de cobertura de
tratamento da doença e tendo sido este indicado por médico
responsável, a recusa em autorizar o fornecimento de medicamento
necessário à realização do tratamento, fere a própria natureza do
contrato, em afronta ao disposto no art. 51, § 1o, II7, do Código de
Defesa do Consumidor.
Tal
recusa
subtrai
do
consumidor
condição mais
favorável de restabelecimento e de sobrevivência, o que demonstra
situação de patente desvantagem, incompatível com a boa-fé ou
equidade.
Portanto, é devido o custeio.
Nesse sentido, tem sido o entendimento deste E. Tribunal:
6 TJ/SP - Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
7 CDC, Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109165-29.2018.8.26.0100 -Voto no 9544
6
CONTRATO
Prestação de serviços
Plano de saúde

Negativa de fornecimento de medicamento "Repatha 140 mg
Evolocumabe") Inadmissibilidade Inteligência da Súmula
no 102 desta Corte e dos arts. 10 e 12, ambos da Lei no
9.656/98, aos quais foi dada nova redação, possibilitando o
acobertamento de fármaco de uso domiciliar ou oral

Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo
toda e qualquer medida tendente a minimizar ou eliminar a
doença ser coberta
Limitação contratual para moléstia
acobertada que revela a impossibilidade de o instrumento
atingir o fim a que se destina
Inversão dos ônus
sucumbenciais - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1042726-02.2019.8.26.0100; Relator
(a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
Por fim, em razão do trabalho adicional desempenhado
pelo patrono da parte recorrida, é de rigor que haja majoração dos
honorários advocatícios da parte adversa, nos termos do art. 85, §118,
do novo Código de Processo Civil, para 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
8 CPC/15 - Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.